Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0700396-90.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2 VARA CIVEL E DE FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: 6 VARA DE FAMÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DE FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO em face do JUÍZO DA 6a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. De acordo com o ofício encaminhado pelo Juízo suscitante (ID. 56354381), cuida-se de ação de regulamentação de visitas 0715780-79.2024.8.07.0016 ajuizada por P. B. T. em desfavor de N. Z. B. M., em relação ao menor D. Z. B. M., distribuído o feito inicialmente para o juízo suscitado, 6a Vara de Família de Brasília. Relata que o juízo suscitado reconheceu que a ação deveria tramitar no foro da circunscrição judiciária de São Sebastião/DF, por corresponder ao domicílio do menor, nos termos do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 50 do Código de Processo Civil, declarando sua incompetência para processar e julgar o feito. Aponta que, de acordo com os documentos colacionados e após consulta ao sítio eletrônico dos Correios, constatou-se que o menor se encontra domiciliado na DF 140, Km 14, “Barreiros 2”, cuja região pertence à Região Administrativa XXVII, do Jardim Botânico, conforme poligonal estabelecida pela Lei 958/2019, que se encontra vinculado à Circunscrição Judiciária de Brasília. Argumenta que a “Resolução no 5 de 22 de Abril de 2021 proveniente do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de forma expressa, incorporou as demais regiões na RA do Jardim Botânico, por força da entrada em vigor da já mencionada Lei Complementar Distrital no 958, de 20/12/2019”. Acrescenta que todas as lides provenientes da Região Administrativa do Jardim Botânico ficam sob a jurisdição da Circunscrição Especial de Brasília, conforme Resolução 004, de 30 de junho de 2008, do TJDFT, enquanto não for criada a Circunscrição Judiciária do Jardim Botânico. Por fim, sustenta que “tendo em conta que o menor reside na região administrativa do Jardim Botânico e vinculado à Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, a competência caberia a um dos Juízos de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para o processamento e julgamento do presente feito”. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, verifica-se que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Com efeito, cabe ressaltar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a regra prevista nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente tem natureza absoluta, o que se soma ao enunciado da súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que a “competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. Essas disposições devem ser lidas em conjunto com o art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual as ações de alimentos, regime de bens e guarda dos filhos, devem tramitar, em regra, nas Varas de Família. No caso dos autos originários, a genitora do menor D. Z. B. M., que detém a sua guarda, reside na Fazenda São Bento do Tesouro, situada na DF 140, km 14. Ocorre que a Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, conforme se afere do Anexo Único constante no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, ao definir os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu a área referente ao domicílio do menor na Região Administrativa do Jardim Botânico. Em sendo assim, pelo que consta na Resolução 4, de 30 de junho de 2008, do Tribunal Pleno Administrativo deste eg. Tribunal de Justiça (em sua redação recentemente atualizada pela Resolução 5, de 22/04/2021), tem-se que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília: Art. 2o As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal. § 1o Integram a Circunscrição Judiciária de Brasília as seguintes Regiões Administrativas: (...) h) Região Administrativa do Jardim Botânico; Logo, compreendo que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Inclusive, em recente julgado, esse eg. Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE. RÉU COM DOMICÍLIO NO JARDINS MANGUEIRAL. PECULIARIDADE DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. Verifica-se que a parte ré tem domicílio no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, RA XXVII, por força da Lei Complementar n. 958/2019. Por sua vez, a região administrativa do Jardim botânico integra a circunscrição especial judiciária de Brasília (artigo 2o, §1o, alínea h, da Resolução 4, de 30 de junho de 2008, e Portaria Conjunta n. 52/2008, TJDFT. 2. Desse modo, a despeito de a relação jurídica estabelecida entre as partes submeter-se aos ditames do CDC, não se justifica, na hipótese, a declinação de ofício da competência em favor do Juízo de São Sebastião-DF, fundada em abusividade da cláusula de eleição do foro, na forma do art. 63, § 3o do CPC, porquanto verifica-se dos autos que a parte ré tem domicílio no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, que faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, RA XXVII, por força da Lei Complementar n. 958/2019, que, por sua vez, encontra-se sob a jurisdição da circunscrição especial judiciária de Brasília, conforme artigo 2o, §1o, alínea h, da Resolução 4, de 30 de junho de 2008, e Portaria Conjunta n. 52/2008, TJDFT, sendo este, portanto, o foro competente para processar e julgar a demanda. Precedentes. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (17a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1792214, 07212091220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitado, Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator